Tribunal: STF
Processo: Rcl 57647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Arujá/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1000461-30.2021.5.02.0521, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Incluiu-se o Município no polo passivo, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST.



    Regularmente citado, o Município apresentou contestação e sustentou preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que não participou da relação jurídica trabalhista como empregador da parte autora. No mérito, defendeu a inexistência de sua responsabilidade, diante da vasta documentação juntada aos autos, suficiente para elucidar os fatos e comprovar a conduta diligente, no tocante à culpa in elegendo e in vigilando.



    O pedido foi acolhido pelo Juiz de primeiro grau, de forma que condenou a primeira reclamada – Center Leste - ao pagamento das verbas postuladas e afastou a condenação da municipalidade de forma subsidiária.



    A Autora ofereceu Embargos de Declaração pretendendo o saneamento dos vícios que apontam no julgado, embargos os quais não foram acolhidos.



    Inconformada, a Autora interpôs recurso ordinário, sendo parcialmente provido pelo acordam proferido pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que atribuiu responsabilidade ao ente público em razão da ausência de provas do exercício regular da atividade fiscalizatória.



    […]



    Em sede de recuso de revista, o Município defendeu que a decisão do Regional imputou responsabilidade subsidiaria à Administração pelo pagamento das verbas trabalhistas, pois não restou comprovado nos autos omissão ou falha na fiscalização do contrato de gestão, o que diverge do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, do tema de repercussão geral n.246, bem como, viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT.



    O qual foi denegado.



    O Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de decisão proferida pela Ministro Relator SERGIO PINTO MARTINS negou provimento ao agravo de instrumento em Recurso de Revista por entender que o Recurso de Revista interposto não atendia os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, adotando os fundamentos da decisão recorrida.



    A citada decisão monocrática foi objeto de Embargos de Divergência, que teve provimento negado pela 2ª Turma do TST.



    Nesse diapasão, a decisão proferida, ao condenar o Município de forma subsidiária dissentiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal; além de patente afronta à autoridade da Suprema Corte, no que tange ao tema 246 (RE-RG nº 760.931/DF), paradigma da repercussão geral.



    […]



    Com efeito, a decisão que se pretende cassar se fundamenta exclusivamente na presunção de culpa da Administração, porquanto, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar o contrato de gestão, inexistindo sequer indícios de que o ente público tinha ciência de violação aos direitos trabalhistas dos empregados da organização conveniada.



    Nas razões de decidir, a 2ª Turma sequer faz referência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos debates que deram origem ao tema de repercussão geral nº 246, que a responsabilização do ente público nas terceirizações tem caráter excepcional e demanda prova efetiva da ausência de fiscalização, bem como do nexo causal entre a conduta omissiva e a violação aos direitos trabalhistas do empregado.



    […]



    A responsabilidade subsidiária do ente público, portanto, encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, quais sejam: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Ao se analisar os votos proferidos no julgamento do RE mencionado, os Ministros, inclusive, adotaram o entendimento segundo o qual é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa, repudiando qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados.



    E mais, em recentes decisões proferidas nas reclamações 36958, 40652 e 40759, os Ministros de ambas as Turmas do STF reafirmaram que ‘somente está autorizada a mitigação da regra de não responsabilização contida no artigo 71, parágrafo 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) se for demonstrado que a administração pública teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao contrato de terceirização e, apesar disso, permaneceu inerte’.”



    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta”. No mérito, “seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da 2ª Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-EDv-AIRR-1000461-30.2021.5.02.0521, porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido,afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”. (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. Veja a ementa da decisão impugnada (eDoc. 8 fl. 216):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 896, § 7º, DA CLT E SÚMULA 333 DO TST. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT – JUROS DE MORA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (eDoc. 8, fls. 106-109):



    “É que a responsabilidade do tomador não se exaure com a realização do certame licitatório ou a constituição de comissões para acompanhamento contratual, pois é necessário que o tomador realize fiscalização efetiva e eficaz quanto ao cumprimento das obrigações por parte do fornecedor contratado para com seus empregados.



    Nessa toada, os arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993 impõem à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados.



    […]



    Assim, tendo o réu Município de Arujá contratado empresa prestadora de serviços sem idoneidade para honrar seus compromissos trabalhistas, deverá o tomador arcar com o risco inerente a tal pactuação, responsabilizando-se subsidiariamente pelos direitos dos empregados. Trata-se, pois, da modalidade de culpa in eligendo, em razão da omissão do tomador quanto à escolha de empresa prestadora de serviços com idoneidade financeira.



    Por outro lado, tampouco se extrai do processado qualquer demonstração de fiscalização efetiva realizada pela municipalidade demandada. Frise-se que a reclamante foi dispensada e não recebeu nem mesmo suas verbas rescisórias, dentre elas saldo de salário, multa do artigo 477, § 8º, da CLT e depósitos do FGTS. Ao contrário do entendimento preconizado pelo D. Julgador originário, os documentos anexados à defesa do 2º reclamado (Município de Arujá) são inaptos a comprovar o efetivo exercício do dever de fiscalização quanto às obrigações trabalhistas da empresa contratada, porquanto produzidos em épocas díspares do período em que a autora prestou serviços.



    Com efeito, o que o ente público se limitou a juntar, além de documentação alusiva aos contratos administrativos em si, com seus aditivos e notas fiscais de serviços, foram algumas guias de recolhimento de FGTS, e termos de acompanhamento de execução contratual emitidos pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo, relacionados, contudo, apenas aos aspectos financeiros do contrato celebrado com a prestadora de serviços, de menor importância para o presente litígio trabalhista. Os demais documentos juntados pela municipalidade igualmente não cumprem o desiderato pretendido, na medida em que se consubstanciam apenas em certidões genéricas de regularidade do FGTS e alusivas a débitos de tributos federais, trabalhistas e dívida ativa da União (não coincidentes com à época da prestação dos serviços), o que nem de longe cumpre as exigências contidas nos artigos 29, IV e 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, quanto à fiscalização da entidade contratada e que por certo evidencia a negligência do dever de fiscalizar, caracterizando a culpa in vigilando do tomador bem como o descuido na seleção daquele que iria prestar os serviços técnicos contratados. (ID. 3703733 até ID. 357c537, fls. 96/324).



    Frise-se que a fiscalização deve atuar não apenas durante a vigência do contrato, mas também no momento crucial da rescisão contratual, de que decorrem os direitos deferidos à reclamante. Conclui-se, portanto, não haver prova persuasiva do exercício da fiscalização permanente e eficaz do contrato de limpeza urbana a que se obrigou o ente público contratante.



    Assim, não tendo o 2º réu se desincumbido do ônus de provar a efetiva supervisão do contrato de trabalho firmado pela empresa que contratou como prestadora de serviços, exsurge sua conduta culposa e negligente, isto é, a culpa in vigilando, em paralelo à sua culpa in eligendo já explanada suso.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 1000461-30.2021.5.02.0521).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente